Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal (Id 52032638, p. 1, do processo de referência), em demanda movida em face do Espólio de Eduardo Paulo da Silva Nunes, processo n. 0754911-37.2019.8.07.0016, que determinou a emenda da petição inicial para vir aos autos certidão de óbito de Eduardo Paulo da Silva Nunes, bem como indicação da existência de inventário aberto e do nome do inventariante, porque incumbe a ele a representação do espólio, assinalando o prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Os embargos de declaração com efeitos modificativos opostos pelo agravante foram rejeitados (Ids 55214292, pp. 1-2, e 61403648, p. 1, do processo de referência). Verifica-se ter o agravante ajuizado a ação de execução fiscal em face do Espólio de Paulo Eduardo da Silva Nunes com fundamento em certidão de dívida ativa n. 000007859465 lavrada 4/11/2019 para recebimento de crédito de IPTU, TLP e multas moratórias referentes aos exercícios fiscais de 2016 2017 e 2018 no valor total de R$ 39.882,38 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) atualizados até a data da emissão da referida CDA (Ids 48852606, pp. 1-2, e 48852867, pp. 1-2, do processo de referência). Inconformado com o teor do pronunciamento, o ente distrital interpõe agravo de instrumento. Nas razões recursais (Id 15819665, pp. 1-12), o agravante sustenta não ser requisito essencial da petição inicial da ação de execução fiscal, tampouco do desenvolvimento do processo, a indicação do processo de inventário e de quem seja o inventariante, muito menos a anexação da certidão de óbito do executado, consoante julgado colacionado do TJE/SP. Assevera ser cabível a citação do espólio executado por edital, caso não haja inventário instaurado e inventariante designado, porquanto não é admissível a citação pessoal dos herdeiros, porque, enquanto não ocorrer a partilha, a herança permanece indivisível e responde pelas obrigações contraídas pelo instituidor em vida, com representação formal pelo espólio, que possui legitimidade passiva, consoante julgado do c. STJ. Ressalta gozar a certidão de dívida ativa de presunção de certeza e de liquidez, consoante os arts. 202 e 204 do CTN. Ressalta julgado da e. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça no sentido da concessão de efeito suspensivo, em razão da ordem de emenda à petição inicial da ação de execução fiscal, sob pena de extinção. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, a fim de processar a ação de execução fiscal sem as exigências nela contidas. O preparo não foi recolhido, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O pronunciamento judicial emanado do juízo como emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 30 (trinta) dias úteis poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos advertência contida na parte final desse ato processual fustigado, possivelmente fundamentado no art. 321, caput e parágrafo único[1] e do art. 330, inc. IV[2], ambos do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[3] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para preencher lacuna considerada existente no exame da petição inicial, à luz do art. 6o[4] da Lei n. 6.830/1980. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[5], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 331, caput, do CPC[6]. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[7], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fiscal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[8], c/c o art. 87, inc. III[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [4] Art. 6o - A petição inicial indicará apenas: I - o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação. § 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. § 3o - A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. § 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. [7] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;